Tribunal: TJBA
Processo: 8029095-84.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029095-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR
ES
DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA,
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
REJEITADA
S
.
MÉRITO. POLICIAL
MILITAR
OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO POSTO DE 1º TENENTE PELO SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI Nº 7.990/2001.
SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por policial militar em atividade, ocupante da graduação de 1º Sargento, objetivando sua promoção ao posto de 1º tenente.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) se há decadência ou prescrição a ser reconhecida na hipótese de ato omissivo continuado;
(ii) se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente.

III. Razões de decidir
3. O ato omissivo continuado não configura decadência ou prescrição, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no AREsp nº 1.462.892/MS).
4. A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 7.990/2001, alterada pela Lei nº 11.356/2009) condiciona a promoção de policiais militares ao preenchimento de requisitos como inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, cumprimento de interstício mínimo e existência de vagas.
5. Não há previsão legal que autorize a promoção automática ou ascensão contínua entre as graduações de praça e oficialato sem concurso público ou aprovação em curso específico.
6. Ausência de comprovação de participação e aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares – CFOA e da existência de vagas, requisitos essenciais para a promoção pretendida.

IV. Dispositivo e tese
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, segurança denegada.
Tese de julgamento:
“1. Ato omissivo continuado não configura decadência ou prescrição. 2. A promoção na carreira militar está condicionada ao cumprimento de requisitos legais, não havendo direito à progressão automática ou ‘per saltum’. 3. A ausência de comprovação dos requisitos legais para promoção implica na denegação da segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.462.892/MS; TJ-BA, MS nº 80399771320218050000; TJ-BA, MS nº 80400025520238050000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8029095-84.2024.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante

FERNANDO DA SILVA ALMEIDA
e, como Impetrados, o
GOVERNADOR
DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
REJEITAR A
PRELIMINAR
E
DENEGAR
A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2025.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça